Tribunal: TJSP
Processo: 1034171-54.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS com caráter satisfativo. Sentença de improcedência. Apelo autoral sustentando presença de interesse de agir e que a entrega dos documentos só se deu com o ajuizamento da ação. Pretensão recursal de reforma para a procedência da ação e condenação dos réus nos ônus sucumbenciais. Improvimento recursal. Hipótese, à rigor,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS com caráter satisfativo. Sentença de improcedência. Apelo autoral sustentando presença de interesse de agir e que a entrega dos documentos só se deu com o ajuizamento da ação. Pretensão recursal de reforma para a procedência da ação e condenação dos réus nos ônus sucumbenciais. Improvimento recursal. Hipótese, à rigor, de extinção da ação por falta de interesse processual, ausente prova de pedido efetivo e negativa de apresentação documental no âmbito administrativo. A condenação em honorários de sucumbência é descabida em demandas de exibição de documentos, se não houve resistência ao pedido inicial. Em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, somente são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documento se restar demonstrada a recusa administrativa do pedido e configurada a resistência à pretensão autoral, do que não há prova nos autos. Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.